Tribunal: STF
Processo: ARE 1482145
Classe: ARE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-06-18
Data de publicação: 2024-06-18

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de agravo contra inadmissibilidade de recurso extraordinário em face de acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, ementado nos seguintes termos:  



    “PRECATÓRIOS. Juros e Correção Monetária Execução de sentença extinta, nos termos do art. 924, II, do CPC (cumprimento da obrigação). Inaplicabilidade da Lei n° 11.960/09 e da Súmula Vinculante n° 17 ao título executivo judicial transitado em julgado antes da vigência das normas. Respeito aos efeitos da coisa julgada, formada 14 anos antes (da vigência das normas) Precedentes Incidência de juros no período entre os cálculos e o ofício requisitório (RE 579.431/RS - Tema 96). Sentença reformada para determinar o prosseguimento da execução, a fim de se apurar eventual o saldo remanescente. Recurso de apelação provido”. (eDOC 8, p. 2)  



    No recurso extraordinário, interposto com fundamento no art. 102, III, a, da Constituição Federal, aponta-se violação ao art. 100, §§ 5º e 12, do texto constitucional.



    Nas razões recursais, sustenta-se a inexistência de coisa julgada, bem como a não inclusão dos juros compensatórios e moratórios na atualização dos precatórios não alimentares, por todo o período da moratória do artigo 78 do ADCT/CF. Aduz-se que, não obstante referido artigo tenha sido declarado inconstitucional, esta Corte estabeleceu a interpretação do seu alcance pelo período em que esteve em vigor.



    Afirma-se a exclusão dos juros moratórios por todo o período previsto no artigo 100, § 1º, da CF (na redação vigente até antes da EC 62/09), em face da Súmula Vinculante 17, que determinou a exclusão de juros desde a expedição da requisição em 1º de julho até 31 de dezembro do ano seguinte, quando vencido o prazo para pagamento do precatório, devendo, em caso de não pagamento, haver o cômputo de juros somente depois de vencido o prazo (e não desde o início). 



    Assevera-se que o período de graça, compreendido entre a expedição do precatório e seu vencimento, para a correta interpretação da súmula, deve ser considerado o julgado no seu processo de origem, bem como a jurisprudência anterior da qual resultou seu enunciado. Alega-se que, durante o prazo previsto na CF para o pagamento de precatório, não são computáveis juros de mora, tanto na sua redação original, quanto na redação dada pela EC 30/2000. 



    Argumenta-se que não se deve computar juros no interregno de dezoito meses compreendidos entre a expedição do precatório e seu vencimento, se nesse prazo não ocorre mora. Aduz-se ainda que não se deve computar juros desde o início, caso não pago o precatório dentro desse prazo, haja vista que só depois de vencido o prazo é que se caracteriza mora a justificar o cômputo de juros. 



    É o relatório.



    Decido. 



    A irresignação merece prosperar. 



    Inicialmente, registro que esta Corte, ao apreciar o tema 1.037 da repercussão geral, cujo paradigma é o RE 1.169.289, assentou que o enunciado da Súmula Vinculante 17 não foi afetado pela superveniência da Emenda Constitucional 62/2009, de modo que não incidem juros de mora no período de que trata o § 5º do art. 100 da Constituição. Anotou-se também que, no inadimplemento pelo ente público devedor, a fluência dos juros inicia-se após o período de graça. Confira-se a ementa do precedente:  



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REPERCUSSÃO GERAL. TEMA 1037. CONSTITUCIONAL. ADMINISTRATIVO. JUROS DE MORA. INCIDÊNCIA NO PERÍODO COMPREENDIDO ENTRE A DATA DA EXPEDIÇÃO DO PRECATÓRIO OU DA REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR (RPV) E O EFETIVO PAGAMENTO. IMPOSSIBILIDADE. 1. Em 10/11/2009, a jurisprudência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL no sentido de que, “durante o período previsto no parágrafo 1º do artigo 100 da Constituição, não incidem juros de mora sobre os precatórios que nele sejam pagos” atingiu o mais elevado grau de consolidação, consubstanciando o Enunciado 17 da Súmula Vinculante desta CORTE. 2. Pouco após, em 9/12/2009, foi promulgada a Emenda Constitucional 62, que promoveu ampla reformulação no art. 100 da Constituição, o qual versa sobre o regime de precatórios. 3. Não obstante a norma à qual se refere a SV 17 tenha sido deslocada do parágrafo 1º para o parágrafo 5º do art. 100, tal modificação não altera o sentido do enunciado sumular - que, aliás, não foi afetado por qualquer disposição da Emenda 62. 4. O período previsto no art. 100, parágrafo 5º, da Constituição (precatórios apresentados até 1º de julho, devendo ser pagos até o final do exercício seguinte) costuma ser chamado de “período de graça constitucional”. 5. Nesse interregno, não cabe a imposição de juros de mora, pois o ente público não está inadimplente. 6. Caso não haja o pagamento integral dentro deste prazo, os juros de mora passam a correr apenas a partir do término do “período de graça”. 7. Recurso extraordinário a que se nega provimento. Tese de repercussão geral: "O enunciado da Súmula Vinculante 17 não foi afetado pela superveniência da Emenda Constitucional 62/2009, de modo que não incidem juros de mora no período de que trata o § 5º do art. 100 da Constituição. Havendo o inadimplemento pelo ente público devedor, a fluência dos juros inicia-se após o &apos;período de graça&apos;" (RE 1169289, Rel. Min. Marco Aurélio, Rel. p/ Acórdão Min. Alexandre de Moraes, Tribunal Pleno, DJe 01.07.2020 – grifo nosso)  



    Na espécie, a parte sustenta a aplicação da Súmula Vinculante 17, no sentido da exclusão dos juros moratórios por todo o período previsto no artigo 100, § 1º, da CF (na redação vigente até antes da EC 62/09), Afirma que referida súmula vinculante determinou a exclusão de juros desde a expedição da requisição em 1º de julho até 31 de dezembro do ano seguinte, quando vencido o prazo para pagamento do precatório, devendo, em caso de não pagamento, haver o cômputo de juros somente depois de vencido o prazo (e não desde o início). 



    Com relação a essa questão, verifica-se que o Tribunal de origem afastou a aplicação da referida súmula vinculante ao fundamento de que estaria restrita aos ofícios requisitórios expedidos após sua publicação, não tendo efeitos retroativos capazes de atingir a coisa julgada material, que, no caso dos autos, formou-se em 1997.



     Transcrevo, a propósito, o seguinte trecho do acórdão impugnado:  



    “Quanto à SV no 17, aprovada em 2009 pelo STF, também não se aplica ao caso sub judice, pois não opera efeitos retroativos capazes de atingir a coisa julgada material, que no caso dos autos, conforme já mencionado, formou-se em 1997, de modo que a aplicação da referida súmula está restrita aos ofícios requisitórios expedidos após sua publicação. 



    Assim, o Plenário do C. STF, em 19/04/2017, firmou tese no 579.431/RS (Tema 96) pela possibilidade de incidência de juros moratórios no período entre os cálculos e o ofício requisitório: 'Incidem os juros de mora no período compreendido entre a data da realização dos cálculos e da requisição ou do precatório



    Pelo exposto, dou provimento ao recurso de apelação da autora para afastar a incidência da Lei no 11.960, bem como da SV n° 17, e reformar a sentença para determinar o prosseguimento da execução, a fim de se apurar eventual saldo remanescente junto à Contadoria Judicial, devendo prevalecer os juros fixados no título executivo judicial. Incidem juros moratórios do período compreendido entre a data dos cálculos e do precatório. É como voto. ”. (eDOC 8, p. 3-6) 



    Assim, verifica-se que o acórdão do Tribunal de origem se encontra em descompasso com a orientação firmada pelo Supremo Tribunal Federal, tendo em vista ter afastado expressamente a incidência da Súmula Vinculante 17 com fundamento na existência de coisa julgada. 



    Além disso, diverge da orientação desta Corte firmada no Tema 1.037, no sentido de que “o enunciado da Súmula Vinculante 17 não foi afetado pela superveniência da Emenda Constitucional 62/2009, de modo que não incidem juros de mora no período de que trata o § 5º do art. 100 da Constituição. Havendo o inadimplemento pelo ente público devedor, a fluência dos juros inicia-se após o ‘período de graça’”.



    Com efeito, a jurisprudência desta Corte reconhece a inexistência de ofensa à coisa julgada na imediata aplicação do teor da Súmula Vinculante 17, ainda que em feitos cujo trânsito em julgado já tenha sido certificado. 



    Confiram-se, a propósito, os seguintes precedentes:  



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PRECATÓRIO. PAGAMENTO. ARTS. 33 E 78 DO ATO DAS DISPOSIÇÕES CONSTITUCIONAIS TRANSITÓRIAS (ADCT). INCIDÊNCIA DE JUROS MORATÓRIOS E COMPENSATÓRIOS DURANTE O PERÍODO DE GRAÇA. INADMISSIBILIDADE. SÚMULA VINCULANTE Nº 17. COISA JULGADA. VIOLAÇÃO. INOCORRÊNCIA. APLICAÇÃO DOS TEMAS Nº 132 E Nº 1.037 DO EMENTÁRIO DA REPERCUSSÃO GERAL. 1. Esta Suprema Corte assentou a impossibilidade de aplicação de juros moratórios e compensatórios após a consolidação do parcelamento previsto no art. 78 do ADCT, desde que as parcelas tenham sido adimplidas a tempo. Contudo, a aplicação do Tema RG nº 132 não viola a coisa julgada. Precedentes. 2. A jurisprudência de ambas as Turmas desta Corte têm se mantido firmes no sentido de que não há ofensa à coisa julgada no tocante à não incidência de juros de mora no período de graça estabelecido no referido art. 100, § 5º, da CRFB (RE nº 1.428.511-AgR/RS, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, j. 05/06/2023, p. 16/06/2023; e RE nº 1.403.497-AgR/RS, Rel. Min. Nunes Marques, Segunda Turma, j. 29/05/2023, p. 19/06/2023). 3. O Supremo Tribunal Federal assentou que “a condenação ao pagamento de juros moratórios fixada na sentença com trânsito em julgado não impede seja observada a jurisprudência que afastou a caracterização da mora no prazo constitucional para satisfação de precatórios” (RE nº 805.086-AgR/SP, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, j. 15/06/2018, p. 27/06/2018). 4. Agravo regimental a que se nega provimento” (ARE 1454978 AgR, Rel. Min. André Mendonça, Segunda Turma, DJe 09.04.2024 – grifo nosso)  



    “AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CONSTITUCIONAL. PRECATÓRIO. JUROS MORATÓRIOS NO PRAZO PREVISTO NO ART. 100, § 5º, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. VALOR PAGO A MAIOR. REPETIÇÃO DE INDÉBITO. SENTENÇA TRANSITADA EM JULGADO. SÚMULA VINCULANTE 17. INEXISTÊNCIA DE VIOLAÇÃO À COISA JULGADA. PRECEDENTES. AGRAVO IMPROVIDO I - O Tribunal de origem deixou de aplicar o entendimento firmado por esta Suprema Corte nos autos do RE 590.751/SP – Tema 132/RG; do RE 591.085 RG-QO/MS – Tema 147; do RE 870.947/SE – Tema 810/RG; e do RE 1.169.289/SC – Tema 1.037/RG, sob o fundamento da inafastabilidade da coisa julgada II - A jurisprudência desta Suprema Corte fixou entendimento no sentido de que a aplicação da Súmula Vinculante 17 aos precatórios oriundos de sentenças já transitadas em julgado não ofende a coisa julgada. III - O disposto no art. 1º-F da Lei n. 9.494/1997, com a redação dada pela Lei n. 11.960/2009, é aplicável apenas aos juros de mora sobre os pagamentos feitos em atraso após a Lei n. 11.960/2009. IV — Agravo regimental a que se nega provimento” (RE 1460130 ED-AgR, Rel. Min. Critiano Zanin, Primeira Turma, DJe 02.02.2024 – grifo nosso)  



    Ante o exposto, dou provimento ao recurso extraordinário, para cassar o acórdão do Tribunal de origem e determinar que outro julgamento seja realizado, de maneira a seguir o teor da Súmula Vinculante 17, assim como as diretrizes fixadas nesta decisão.



    Publique-se.



    Brasília, 18 de junho de 2024.



Ministro GILMAR MENDES



Relator



Documento assinado digitalmente